Tribunal: STJ
Processo: 0001316-43.2022.8.16.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084321 - PR(2025/0416070-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANTONIO HENRIQUES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ANTONIO PELLIZZETTI - PR007549
JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
ANNA CAROLINA PELLIZZETTI MELLO - PR099491
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ANDERSON LUIZ LORENZETTI - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: ANDRÉ PEIXOTO DE SOUZA - PR027090
INTERES.
: THALES ARANTES DA SILVEIRA SERAFIM
ADVOGADO
: DIEGO RAPHAEL GUERREIRO - PR087325
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
. APLICAÇÃO DO
SÚMULA N. 182/STJ
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e
e
83/STJ
284/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento do
agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que forma e
em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da decisão agravada
nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a impugnação específica, o
que enseja o não conhecimento do presente agravo interno, à luz do princípio da
dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento
do agravo.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56970582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 16:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 241aa5e9-6470-4932-b99b-7116dc80605d

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56970582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 16:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 241aa5e9-6470-4932-b99b-7116dc80605d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084321 - PR(2025/0416070-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANTONIO HENRIQUES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ANTONIO PELLIZZETTI - PR007549
JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
ANNA CAROLINA PELLIZZETTI MELLO - PR099491
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ANDERSON LUIZ LORENZETTI - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: ANDRÉ PEIXOTO DE SOUZA - PR027090
INTERES.
: THALES ARANTES DA SILVEIRA SERAFIM
ADVOGADO
: DIEGO RAPHAEL GUERREIRO - PR087325
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
. APLICAÇÃO DO
SÚMULA N. 182/STJ
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e
e
83/STJ
284/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento do
agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que forma e
em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da decisão agravada
nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a impugnação específica, o
que enseja o não conhecimento do presente agravo interno, à luz do princípio da
dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento
do agravo.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ANTÔNIO HENRIQUES DOS SANTOS
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas n. 7 e
e
83/STJ
284/STF.
Nas razões do presente agravo interno, o agravante sustenta que, desde o recurso
especial e reiterado do agravo, aponta que a pretensão não é de reexame de provas, mas sim de
revaloração jurídica das provas existentes e de verificação da ausência de lastro probatório
mínimo a amparar o veredito condenatório, especialmente quanto às qualificadoras imputadas.
Afirmou que no agravo especial refutou os óbices das Súmulas n.
e
83/STJ
284/STF.
Documento eletrônico VDA56970585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 16:55:26
Código de Controle do Documento: 594d523f-172c-4185-bed4-57d5cab90d4c

O MP manifestou-se pelo não conhecimento ou desprovimento do agravo, em
parecer assim ementado (fls. 4.438-4.451):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FEMINICÍDIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA.
SÚMULA No 182/STJ
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
. ACÓRDÃO EM
SÚMULA No 7/STJ
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
.
SÚMULA No 83/STJ
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO; SE CONHECIDO,
PELO NÃO PROVIMENTO.
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada está assim fundamentada (fls. 4.386-4.394):
Do agravo em recurso especial interposto por ANTÔNIO HENRIQUES DOS
SANTOS
O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão
Tribunal a quo, razão pela qual, nos termos do
parágrafo único, inciso
do
art. 253,
II, do RISTJ, conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial, o qual,
contudo, não comporta conhecimento ante os óbices previstos nas Súmulas 7 e 83
do STJ e 284 do STF.
Vale lembrar que “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
se aplica também aos recursos especiais interpostos com
Súmula n. 83/STJ
fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgRg no AREsp 2605498
/ SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
12/11/2024,
. Em igual sentido: AgRg no AREsp 2439859 / PR, relator Ministro
19/11/2024)
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
20/02/2024,
AgRg no AREsp 2739795 / RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
26/02/2024;
Quinta Turma, julgado em
DJEN
e AgRg no AREsp
22/04/2025,
29/04/2025
2770748 / TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN
.
17/12/2024,
03/01/2025)
Em relação à alegada violação ao
III, "d", CPP, o Tribunal de origem
art. 593,
rejeitou-a, concluindo que "com base na prova oral e documental reunida, não há
dúvidas quanto à participação de todos os acusados na empreitada criminosa que
resultou na morte da vítima. Os depoimentos dos acusados, as evidências
apresentadas durante o julgamento e os documentos coletados durante as
investigações convergem para estabelecer o envolvimento de cada um no
planejamento e execução do crime." (e-STJ fl. 4143).
Com efeito, o Tribunal a quo entendeu que a condenação dos réus foi amparada
em interceptação telefônica e na prova oral produzida, tendo, inclusive, a transcrito
o voto condutor do acórdão recorrido.
De outro lado, a Corte local concluiu que a "versão [do recorrente] carece de
credibilidade diante das evidências em contrário". Isso porque, em síntese, "Antonio
próprio admitiu que havia considerado matar a vítima em várias ocasiões, sempre
que ela o impediu de ver a filha deles. Isso é corroborado pelo diálogo interceptado
entre ele e Vagner, onde negociaram o valor pelo qual Tatiana seria assassinada.
Antonio também afirmou que procurou por um executor em áreas perigosas da
cidade e que abordava pessoas aleatórias na rua." (eSTJ fl. 4142).
Assim, na esteira da jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça,
"O acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em
decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando presente elemento
probatório apto a amparar a decisão dos jurados, exatamente como na espécie".
(AgRg no AREsp 2559822 / SP, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
13/8/2024,
29/8/2024)
Ademais, para superar as conclusões alcançadas no Tribunal a quo, soberano na
análise dos fatos e das provas, e chegar à pretensão apresentada pela parte, seria
imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice na
e impede a atuação excepcional desta Corte de Justiça.
Súmula 7/STJ
[...]
Documento eletrônico VDA56970585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 16:55:26
Código de Controle do Documento: 594d523f-172c-4185-bed4-57d5cab90d4c

Em relação à alegada negativa de vigência ao
do Código Penal, extraem-
art. 59
se do voto condutor do acórdão recorrido as seguintes razões de decidir (e-STJ fl.
4145):
"A análise da
de Antonio foi bastante fundamentada,
culpabilidade
considerando o planejamento meticuloso do crime, evidenciado pelo
extenso diálogo prévio, a elaboração de um panfleto detalhado sobre a
vítima e os encontros pessoais para arquitetar o plano. Sua conduta
revela uma reflexão cuidadosa e premeditada, demonstrando um elevado
grau de reprovabilidade moral.
Quanto às
do crime, a escolha de um
circunstâncias
local público, em
plena vista de outras pessoas, denota uma audácia e frieza
, merecendo um incremento na pena-
extraordinárias por parte dos agentes
base.
Além disso, o fato de o crime ter sido perpetrado por cinco pessoas, em
conluio, facilitando sua execução, também justifica essa majoração.
As
nefastas do crime, especialmente para
consequências
a filha da
vítima, que perdeu a mãe de forma trágica, por conduta praticada pelo
, também são relevantes para a dosimetria da pena. A análise
próprio pai
criteriosa desses aspectos fundamenta o aumento da pena-base de e não
demonstra a Antonio necessidade de qualquer reparo." (destaques acrescidos)
Além disso, constou na sentença condenatória que a vítima deixou uma filha de
10 anos de idade, filha também do ora recorrente.
Assim, ao contrário do alegado pela defesa, as instâncias ordinárias apresentaram
fundamentação particularizada e, portanto, idônea, com base em elementos
concretos dos autos, para majoração da pena-base do recorrente, não havendo reparo
a ser feito.
Como cediço, “A dosimetria da pena deve observar a discricionariedade do
julgador, sendo revisada apenas em caso de flagrante ilegalidade.” (AgRg no HC
890659 / PI, relator Ministro Messod Azulay Neto Quinta Turma, julgado em
DJe
.
19/11/2024,
29/11/2024)
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que o planejamento e a premeditação do delito são situações que revelam
culpabilidade acima da normalidade, autorizando a exasperação da pena-base,
sobretudo, no caso, em que houve extensos diálogos, elaboração de panfleto e
encontros pessoais durante o planejamento do delito.
Nesse sentido: Tema Repetitivo 1318; HC 801371 / PR, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe
e AgRg
22/10/2024,
28/10/2024
no HC 921713 / ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
DJe
23/09/2024,
25/09/2024.
Igualmente, a prática do crime em local público, mediante disparos de arma de
fogo, extrapola a gravidade típica do delito. Nesse sentido: AgRg no HC 1017043 /
ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025,
DJEN 29/10/2025.
Outrossim, esta Corte de Justiça possui entendimento pacífico de que "é válida a
valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa
filhos menores órfãos. Precedentes" (AgRg no
, Quinta
REsp n. 2.045.528/MT
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
" (AgRg no REsp
15/5/2023)
1961398 / PR, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
21/11/2023,
28/11/2023)
Quanto à alegada violação ao
do CPP, nos termos do parecer ministerial,
art. 283
" Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade. Isso porque o acusado foi
condenado pelo Tribunal do Júri e a execução imediata da pena imposta pelo
Tribunal do Júri, com base no
I, "e", do Código de Processo Penal, decorre
art. 492,
da soberania dos veredictos e independe do quantum da pena aplicada, aliás, é o que
foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1068.
Ademais, tratando-se de tese firmada em regime de Repercussão Geral, sua
aplicação é imediata aos processos em curso." (e-STJ fl. 4380).
Por fim, é certo que, na hipótese de alegação de dissídio jurisprudencial, deve o
recorrente demonstrar, de forma clara e objetiva, que situações fáticas semelhantes
tiveram conclusões jurídicas distintas, não bastando a mera transcrição de ementas,
de modo que "A ausência de cotejo analítico adequado entre os acórdãos apontados
como paradigmas e o acórdão impugnado impede a comprovação do dissídio
Documento eletrônico VDA56970585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 16:55:26
Código de Controle do Documento: 594d523f-172c-4185-bed4-57d5cab90d4c

jurisprudencial" (AgRg no AREsp 2565804 / SP, Relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN
, incidindo, no
22/04/2025,
28/04/2025)
ponto, a
.
Súmula 284/STF
[...]
Além disso, "não se admite, como paradigma, acórdão proferido em habeas
corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em
recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência." (AgRg
nos EDcl no AREsp 2666127 / MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
DJEN
.
10/12/2024,
17/12/2024)
[...]
Nas razões do presente agravo, embora o agravante afirme que foram impugnados os
fundamentos da decisão agravada, não demonstrou, minimamente, de que forma e em que
momento teria ocorrido a alegada impugnação nas razões do agravo em recurso especial,
notadamente quanto ao óbice da
.
Súmula n. 83/STJ
Conforme destacado pelo Ministério Público Federal, “o agravante não se
desincumbe do seu ônus de demonstrar que o acórdão combatido destoa da jurisprudência deste
e. Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, aliás, que consoante a orientação jurisprudencial
deste e. Superior Tribunal de Justiça, se inadmitido o recurso especial com base na
, incumbe à parte interessada apontar precedentes contemporâneos ou
Súmula no 83/STJ
”.
supervenientes aos referidos na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles
Tal circunstância atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça,
que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
os
art. 545
especificamente
fundamentos da decisão agravada" (grifos acrescidos).
Ressalte-se que a simples repetição das razões de mérito do recurso especial não
supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada, como exige o princípio da
dialeticidade recursal. A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se
aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos que
dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
.
Súmula no 182/STJ
3. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo
em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado
mediante a interposição de agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.685.260/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA.
INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Agravo interno que desafia decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ausência de indicação de acórdãos
paradigmas.
2. O desrespeito à regra técnica de fundamentação vinculada de conhecimento do
recurso de embargos de divergência evidencia vício substancial, cujo caráter
protelatório atrai sanção processual.
Precedente.
3. Alegação de existência de "dezenas de julgados paradigmas" sem
compromisso com a verdade.
4. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
, a
fundamento da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182/STJ
reforçar sanção processual.
Documento eletrônico VDA56970585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 16:55:26
Código de Controle do Documento: 594d523f-172c-4185-bed4-57d5cab90d4c

5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt nos
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp n. 2.365.550/MG
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
21/10/2024.
Saliente-se ainda que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a decisão que
inadmite recurso especial possui um único dispositivo, não comportando divisões em capítulos
autônomos. Assim, a impugnação genérica ou parcial dos fundamentos leva à incidência da
. A propósito:
Súmula n. 182/STJ
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente
os fundamentos da decisão proferida na origem que inadmitiu o recurso especial,
especialmente a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de
forma específica os óbices da Súmula n. 83 do STJ, aplicado pela Corte local na
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no
recurso especial.
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial,
conforme a Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de
recurso especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de
impugnação adequada do óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. O óbice referente
à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma específica, com a
demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso
especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o;
RISTJ, 253, parágrafo único, I; STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, de minha
AREsp n. 2.611.239/SP
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
4/2/2025,
14/2/2025;
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.770.748/TO
DJEN de
STJ, AgRg no
, Rel. Min.
17/12/2024,
3/1/2025;
AREsp n. 2.528.978/SP
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
6/12/2024;
STJ, STJ, AgRg no
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.571.832/CE
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
16/1/2025.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.942.636/MS
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
22/10/2025.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo
sentido da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA56970585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 16:55:26
Código de Controle do Documento: 594d523f-172c-4185-bed4-57d5cab90d4c

2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por
fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois as razões da
inadmissão do recurso especial na origem não foram devidamente e oportunamente
impugnados.
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira
suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial,
limitando-se a alegações genéricas e inespecíficas, inviabilizando o conhecimento
do agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal.
4. Não é o caso de concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
-
art. 647
A e do § 2o do
do CPP, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de
art. 654
Justiça permite a modulação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
com base na quantidade da droga apreendida, de modo que, existente
fundamentação idônea, não há ilegalidade manifesta ou teratologia a ser corrigida de
ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.612.329/BA
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
22/8/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA56970585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 16:55:26
Código de Controle do Documento: 594d523f-172c-4185-bed4-57d5cab90d4c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0416070-4
AREsp 3.084.321 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013164320228160006 00017944620258160006 00018273620258160006
00050127020208160196 0018641662014 0050127020208160196
13164320228160006 17944620258160006 18273620258160006 18641662014
50127020208160196
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO HENRIQUES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ANTONIO PELLIZZETTI - PR007549
JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
ANNA CAROLINA PELLIZZETTI MELLO - PR099491
ADVOGADA
: MARIANA KONOPACKI - PR128981
AGRAVANTE
: THALES ARANTES DA SILVEIRA SERAFIM
ADVOGADO
: DIEGO RAPHAEL GUERREIRO - PR087325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ANDERSON LUIZ LORENZETTI - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: ANDRÉ PEIXOTO DE SOUZA - PR027090
CORRÉU
: THALES ARANTES DA SILVEIRA SERAFIM
CORRÉU
: ANDRE LUIZ CORREIA BARBOZA
CORRÉU
: MOISES GONCALVES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO HENRIQUES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ANTONIO PELLIZZETTI - PR007549
JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
ANNA CAROLINA PELLIZZETTI MELLO - PR099491
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ANDERSON LUIZ LORENZETTI - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: ANDRÉ PEIXOTO DE SOUZA - PR027090
INTERES.
: THALES ARANTES DA SILVEIRA SERAFIM
ADVOGADO
: DIEGO RAPHAEL GUERREIRO - PR087325
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
C542605485425494485515@
2025/0416070-4 - AREsp 3084321 Petição : 2026/0014978-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56922817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 13:41:26
Código de Controle do Documento: 4668CF4C-8877-4938-8501-A388E89700FD

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0416070-4
AREsp 3.084.321 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485425494485515@
2025/0416070-4 - AREsp 3084321 Petição : 2026/0014978-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56922817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 13:41:26
Código de Controle do Documento: 4668CF4C-8877-4938-8501-A388E89700FD